Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-13.2017.8.11.0039
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001280-13.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA - CPF: 902.791.661-68 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (EMBARGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS DEVIDOS - ART. 85 DO CPC – OMISSÃO CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente e, desse modo, fixar os honorários sucumbenciais.

2. E
m observância
à
ordem fixada no §2º do art. 85 do CPC
e
considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia
e que
não
é
possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de
20
% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por Joelma Leandra Franzin de Souza

contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos dos Embargos de Declaração nº

0001280-13.2017.8.11.0039, visando suprir omissão no que diz respeito à ausência de pronunciamento acerca do pedido de fixação de honorários sucumbenciais.

Alega que busca perante esta Corte a fixação de honorários sucumbenciais, ante a atuação profissional do causídico que patrocina a causa.

Aduz que constatado o erro material, de rigor a sua correção, a fim de integrar ao acórdão embargado apenas a respeito da fixação de honorários sucumbenciais em 20% (vinte) por cento.

Assim, pede o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a mencionada omissão apontada, e, via de consequência, que sejam fixados os honorários sucumbenciais (págs.01/07-id.n
. 66491978
).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (págs.01/05- id.n.

43496988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Joelma Leandra Franzin de Souza

contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos dos Embargos de Declaração nº

0001280-13.2017.8.11.0039, visando suprir omissão no que diz respeito à ausência de pronunciamento acerca do pedido de fixação de honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos observa-se que Joelma Leandra Franzin de Souza Ricci

ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade contra o Município de São José dos Quatro Marcos aduzindo que é servidora pública, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Internos,
cuja posse se deu em 23/02/2007
.

Consta que a embargante exerce atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres e, que não recebia remuneração com o correspondente adicional, conforme prevê o artigo 87, II e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 005/2003.

Após oportunizar o contraditório, sobreveio, então, a sentença recorrida, por meio do qual o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação cível e, posteriormente, aclaratórios, os quais foram acolhidos, à unanimidade, para condenar a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do menor padrão de vencimentos do seu quadro de servidores.,

Por outro lado, neste último recurso, a decisão colegiada

não se manifestou acerca do arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Por oportuno, registro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

In casu
, confere-se do acórdão proferido que, realmente, não houve o pronunciamento a respeito do pedido de fixação de honorários advocatícios trazido nos aclaratórios apresentadas pelo douto causídico que representa a apelante (pág.69 – id.n.

65249480).

Desse modo, considerando tratar-se de direito legítimo e tendo em vista o labor desenvolvido pelo advogado no decorrer da ação proposta contra a municipalidade, entendo que razão lhe assiste.

Assim, em observância à ordem fixada no § 2º do art. 85 do CPC e considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia e, ainda, que não é possível mensurar o proveito econômico obtido nos autos, tenho que o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa
(
CPC, a
rt. 85, §2º - “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL
. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 2. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de prestação de contas, mostra-se inestimável, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa
.

3. Ademais, considerando o baixo valor dado à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, a fim de remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora. 4. Agravo interno parcialmente provido para majorar a verba honorária.
(STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 19/10/2020 - DJe 16/11/2020) destaquei.

Ante o exposto,
acolho
os aclaratórios opostos por

Joelma Leandra

Franzin de Souza
, a fim de integrar ao acórdão a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico

estimável com base no valor da causa, tendo em vista a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação aos interesses do cidadão envolvido na causa (art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021